Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHOS POLICIAIS. AUTORIA COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia pelo crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal). A denúncia narra que, em 2 de janeiro de 2021, o réu, acompanhado de comparsas, subtraiu bens da vítima mediante grave ameaça e violência física, utilizando armas de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno da autoria delitiva, analisando-se a validade do reconhecimento pessoal e a alegação apresentada pela defesa de que o acusado não se encontrava no local do evento criminoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecimento pessoal realizado pela vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, mostrou-se firme e corroborado por outros elementos probatórios, como imagens de câmeras de segurança e depoimentos de agentes públicos.
4. As provas apresentadas pela defesa não afastaram a robustez do conjunto probatório. Informações de localização de telefonia móvel indicaram divergência na alegação do réu quanto ao local em que estaria na data do crime.
5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a relevância da palavra da vítima, desde que firme e coerente, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.